Tribunal: TJSP
Processo: 1035313-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. Recurso da autora contra a sentença de parcial procedência que confirmou a tutela, rescindiu o contrato e condenou a requerida a restituir aos requerentes o crédito a que fazem jus, após a compensação dos valores devidos a requerida, apurados em fase de cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. EXTRA PETITA.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. Recurso da autora contra a sentença de parcial procedência que confirmou a tutela, rescindiu o contrato e condenou a requerida a restituir aos requerentes o crédito a que fazem jus, após a compensação dos valores devidos a requerida, apurados em fase de cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. EXTRA PETITA. Sentença determinou a compensação do valor a ser devolvido com as parcelas inadimplidas até a rescisão. Nulidade do capítulo. Não se retira da sentença o fundamento pelo qual se chegou à referida conclusão, já que não explicitado. Não se localiza cláusula contratual com tal previsão, não houve tal alegação pela parte requerida e tal consequência não decorre da mera recomposição das partes ao status quo ante. MÉRITO. CLÁUSULA PENAL. Cláusula penal que traz previsão de retenção de 10% sobre o valor pago, 2% sobre a venda, taxa de fruição, 5% sobre a venda à título de corretagem, promoção, publicidade e outros. Sentença que reduziu a cláusula para 25% sobre o valor pago pela adquirente além de encargos da mora e IPTU. Reforma da sentença para limitar a retenção a 25% sobre o valor pago. Menção à Lei do Distrato apenas como reforço argumentativo que não implica em falha. Ônus da sucumbência redistribuído. Sentença anulada e reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.43047).